Tribunal: TJBA
Processo: 8008655-14.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008655-14.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: JUSSARA MATOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 (CINQUENTA) ORTN. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80 (LEF). PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 199). RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que não conheceu do seu Recurso de Apelação, por manifesta inadmissibilidade. A decisão agravada fundamentou-se no artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), que veda a interposição de apelação contra sentenças proferidas em execuções fiscais cujo valor da causa seja inferior ao limite de alçada de 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). 2. A controvérsia central do presente Agravo Interno consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível, com base na aplicabilidade do artigo 34 da Lei nº 6.830/80 como óbice ao conhecimento do recurso de apelação, considerando o valor da execução fiscal; bem assim quando a pertinência das razões recursais do Agravo Interno, que se voltam contra o mérito da sentença de primeiro grau (aplicação do Tema 1.184 do STF e violação ao contraditório), em face de uma decisão monocrática que se limitou à análise de um pressuposto de admissibilidade recursal. 3. A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o disposto no art. 34 da Lei nº 6.830/80 e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.168.625/MG (Tema 199). Sendo o valor da execução fiscal (R$ 20,48) inferior ao valor de alçada vigente na data do ajuizamento da ação (R$ 1.245,53), o recurso de Apelação é manifestamente incabível, admitindo-se, contra a sentença, apenas Embargos Infringentes e de Declaração, a serem julgados pelo próprio juízo de primeiro grau. 4. As razões apresentadas pelo Município Agravante estão dissociadas do fundamento central da decisão monocrática. O recurso ataca o mérito da sentença de primeiro grau (suposta aplicação do Tema 1.184 do STF, violação ao contraditório, interesse público), mas não impugna especificamente a ratio decidendi da decisão agravada, que se ateve, exclusivamente, ao juízo de admissibilidade da apelação fundado no valor de alçada. A discussão sobre o mérito da extinção da execução fiscal é matéria que não pode ser alcançada por esta Corte em sede de apelação, justamente pela ausência de cabimento do recurso. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8008655-14.2022.8.05.0105, em que figura como Agravante o MUNICÍPIO DE IPIAÚ e como Agravada JUSSARA MATOS DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.